Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718273-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE ARAUJO TORRES AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. O credor agrava da decisão do Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE no precatório 0021684-19.2017.8.07.0000 que indeferiu pedido de superpreferência constitucional relativo aos honorários advocatícios contratuais. Alega, em suma, devido o pagamento dos valores retidos a título de honorários contratuais pertinentes à cota parte do precatório em questão, porque se enquadra aos termos da CF 100, § 2o, na redação que lhe foi dada pela EC 94/16, e o credor do principal já levantou integralmente o valor que lhe tocou. Requer a tutela de urgência para que seja deferido o pagamento da cota parte. 2. O recurso não merece ser conhecido, pois os atos concernentes ao processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional, mas eminentemente administrativo, razão pela qual é inadequado o agravo de instrumento contra atos praticados pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE. Atente-se para o STJ 311: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.” Do mesmo modo, confira-se a jurisprudência do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO EM ATUAÇÃO NA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE CARÁTER JURISDICIONAL. 1. Não cabe agravo de instrumento contra atos que disponham sobre processamento e pagamento de precatório, praticados pelo MM. Juiz do COORPRE - Coordenação de Conciliação de Precatórios, no exercício de competência delegada pelo E. Presidente do TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (4a T. Cível, ac. 1.371.592, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. COORPRE. DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 311, STJ. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, ante sua manifesta inadmissibilidade. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Diante da peculiar atividade desenvolvida pelo magistrado vinculado à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, seus atos não possuem cunho jurisdicional, mas eminentemente administrativo, uma vez constituírem atribuições delegadas da Presidência deste Tribunal de Justiça. Sendo assim, não podem ser desafiados por meio de recurso cabível contra atos tipicamente judiciais - como é o caso do agravo de instrumento. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.370.169, Des. Sandoval Oliveira, 2021). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator